Tribunal: STF
Processo: ARE 1486378
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. GRATIFICAÇÃO DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR. GRATIFICAÇÃO INSTITUÍDA POR LEI E REVOGADA POR DECRETO. IMPOSSIBILIDADE. PAGAMENTO RETROATIVO DAS PARCELAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.



    1. Alega o autor, na exordial (id. 3451445), que é servidor público municipal, sendo lotado no Hospital do Pronto Socorro Municipal para desempenhar as funções de Assistente de administração. Aduz que protocolizou junto à Secretaria de Saúde e Meio Ambiente – SESMA, pedido administrativo requerendo o pagamento da gratificação HPS (gratificação de atendimento ambulatorial e hospitalar). Porém, até o momento da propositura da ação, não obteve resposta. Requereu, então, a condenação do Município de Belém ao pagamento da referida gratificação e à restituição dos valores não pagos à título da gratificação HPS.



    2. Em sentença (id. 3451463), o magistrado julgou procedente o pedido autoral pois a gratificação HPS é regulada pela Lei Municipal nº 7.781/95. Aduz que os servidores municipais da área de saúde, que estivessem lotados no Hospital Pronto Socorro, passaram a ter integrado em seus vencimentos a gratificação HPS. Assevera que a autora não tem recebido o referido adicional. Todavia, consta nos contracheques do autor o pagamento de outra parcela denominada AMAT. Tal suposto substituto do HPS foi criado pelo Decreto Municipal nº 44.184/2004, o qual, em sua redação, em nenhum momento mencionou que estaria revogando a gratificação HPS. Alega, ainda, que não poderia a parte ré simplesmente deixar de pagar a gratificação HPS dos vencimentos da autora sem autorização legal para tanto, nem na hipótese de substituir por outra parcela remuneratória. O magistrado, então, determinou ao Município de Belém que estabelecesse o pagamento da gratificação HPS ao autor e procedesse ao pagamento retroativo referente ao período que o autor deixou de receber a gratificação até a data do efetivo pagamento.



    3. O Município de Belém, então, interpôs recurso inominado (id. 3451515), alegando a inconstitucionalidade dos Decretos Municipais N°. 44.184/2004 e da Lei Municipal Nº 7.781/95, em face da desobediência aos ditames constitucionais descritos no art. 37, inc. X e art. 169, §1° da CF/88. Aduz que o pagamento da própria gratificação se mostra ilegal, consistindo em vantagem transitória, e, ainda que, o adicional em si não poderia ser criado por Decreto. Assevera que não é possível utilizar acréscimos pecuniários aos vencimentos como base para cálculos de outras vantagens, conforme impõe a própria Constituição. Alega, também, que não é possível acolher a pretensão para cumular acréscimos pecuniários na espécie, assim como ilegal e inconstitucional a utilização da gratificação de escolaridade para calcular o adicional HPS. Requereu a total reforma da sentença.



    4. É o relatório. Decido



    5. Conheço do recurso inominado interposto, eis que atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal.



    6. Compulsando os autos, constatei que a sentença vergastada não merece reforma, porquanto a revogação ou mesmo alteração de texto legal só poderá ocorrer por lei ulterior, não sendo o decreto, espécie legislativa que lhe supra a falta. Nesse sentido, estando em desacordo com o processo legislativo adequado, a ação administrativa em deixar de pagar a gratificação ou mesmo substitui-la por outra revela-se inadequada e passível de correção, razão pela qual mantenho a sentença vergastada por seus próprios e jurídicos fundamentos, ratificando o julgado em razão de entendimento esposado, inclusive, pelo próprio TJPA, conforme decisão colacionada na sentença:



    EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS CONCURSADOS. GRATIFICAÇÃO DENOMINADA HPS. DECRETO Nº 26.184/93/PMB (LEI MUNICIPAL Nº 7.781 DE 29/12/1995). SUPRIMIDA PELO ABONO AMAT (DECRETO Nº 44.184/2004). INADMISSIBILIDADE. ART. 37, INCISOS X E XV C/C ART. 39, § 3º DA LEI MAIOR FEDERAL. RETORNO DA GRATIFICAÇÃO HPS AOS VENCIMENTOS DOS APELANTES. VALORES ATRASADOS APURADOS EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA A PARTIR DA DATA DE SUA RETIRADA. INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. VOTAÇÃO UNÂNIME. 



    (...) 



    III – Sentença atacada reformada, no sentido de que a Gratificação HPS volte a ser paga e os valores atrasados apurados através de liquidação de sentença, a partir da data da retirada. Inverta-se o ônus da sucumbência, observadas as formalidades legais. Recurso conhecido e provido. Unânime. (Secretaria da 1ª Câmara Cível Isolada – Acórdão nº 85740 – Apelação Cível nº 20063006571-9 – Relatora: GLEIDE PEREIRA DE MOURA – Data de Julgamento 01/03/2010). 



    7. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida. Sem custas. Honorários arbitrados em 15% sobre o valor da condenação. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46 da Lei 9.099/95).



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, inciso X; 169, §1º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    DA GRATIFICAÇÃO HPS. 



    9. Verifica-se que a gratificação HPS é regulada pela Lei Municipal nº 7.781/95, que “institui a Gratificação de Atendimento ambulatorial e Hospitalar a ser concedida aos funcionários da área da saúde”, cujas regras estão estabelecidas nos três principais artigos da lei, in verbis:



    Art. 1º. Fica instituída a Gratificação de Atendimento Ambulatorial e Hospitalar, a ser concedido aos funcionários de área de saúde, lotado no Hospital de Pronto Socorro Municipal e outros órgãos do Serviço Público de Saúde do Município de Belém. 



    Art. 2º. O custeio das despesas com a gratificação instituída nesta Lei, será assumido na dotação orçamentária própria, e por repasse da verba destacada pelo Sistema Unificado de Saúde (SUS), até o limite máximo de 30% (trinta por cento). 



    Art. 3º. Os critérios de apuração, distribuição e fixação da verba destinada ao pagamento da Gratificação de Atendimento Ambulatorial e Hospitalar, serão de competência do Chefe do Executivo Municipal, que fica autorizado a expedir os atos necessários à regulamentação dessa vantagem de ordem pecuniária. 



    10. A partir desse momento, os servidores municipais da área de saúde, que estivessem lotados no Hospital Pronto Socorro, passaram a ter integrado em seus vencimentos a gratificação HPS.



    11. Contudo, o requerente não tem recebido o referido adicional. Todavia, consta nos contracheques da autora o pagamento de outra parcela denominada AMAT. Tal suposto substituto do HPS foi criado pelo Decreto Municipal nº 44.184/2004, o qual, em sua redação, em nenhum momento mencionou que estaria revogando a gratificação HPS.



    12. Aliás, se tal instrumento normativo viesse a revogar expressamente a mencionada gratificação, estaríamos diante de uma impossibilidade legal, uma vez que um decreto não pode revogar disposição criada por lei, sob pena de violar a própria separação dos poderes. O processo legislativo por que passa a elaboração de uma lei ordinária é completamente diferente do ato unilateral de edição de decreto, não havendo possibilidade de este vir a revogar, tácita ou expressamente, disposições contidas em lei.



    13. Com base nesse fundamento, não poderia a parte ré simplesmente deixar de pagar a gratificação HPS dos vencimentos da demandante sem autorização legal para tanto, nem na hipótese de substituir por outra parcela remuneratória, motivo pelo qual entendo assistir razão aos argumentos do Autor.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de abril de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente